Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707981-43.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: UILSON JOSE SARAFIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por UILSON JOSÉ SARAFIM DE OLIVEIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva (id.15067971), tendo em vista o convênio firmado pelo agravante com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. No tocante à parte agravada, determino que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF n. 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF n. 37.069, consoante pleiteado no id. 15913681. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026